Tribunal: TJES
Processo: 5002654-75.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002654-75.2021.8.08.0021
ORIGEM
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
EMBARGADO:
CRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte ré.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório e possui erro material, vez que manteve sentença
ultra petita
. Afirma que a parte embargada, em sua exordial, requereu a condenação da embargante no montante de R$ 2.357,10 a título de danos materiais. No entanto, o Juízo
a quo
condenou a instituição de ensino no montante de R$ 3.142,80. Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à nulidade parcial da sentença
quanto à determinação de cancelamento e abstenção de cobranças, e quanto à declaração de inexistência de débitos
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Ao analisar os autos, entende-se que os presentes embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar o vício referente à arguição de julgamento
ultra petita
. Apesar de a referida preliminar não ter sido arguida no recurso inominado outrora analisado, vê-se que foi suscitada nos embargos de declaração opostos contra a sentença de origem. No entanto, os referidos embargos não foram devidamente analisados, sendo proferida sentença idêntica à atacada. Além disso, a aludida questão pode ser reconhecida de ofício, motivo pelo qual reforma-se parcialmente a sentença para retificar o valor da condenação a título de danos materiais para o montante de R$ 2.357,10 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), conforme postulado pela parte embargante em sua exordial.

(5).
Quanto às demais teses, não são vislumbrados os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(6).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar o erro material e a contradição supramencionada no que se refere à preliminar de julgamento
ultra petita
, de modo a retificar a sentença e o acórdão tão somente neste tópico, de maneira que o dispositivo da sentença proferida passa a vigorar com a seguinte redação (destaque nosso):
“
[...] Ante o exposto, JULGO: a) PROCEDENTE o pedido da autora para condenar a requerida à devolução dos valores indevidamente cobrados no total de

R$ 2.357,10 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)
devendo ser atualizado conforme os desembolsos e juros de 1% ao mês desde a citação;

[...]
”
.

Nos demais termos, mantida tanto a sentença quanto o acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)